Tribunal: TJPA
Processo: 0845327-45.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845327-45.2017.8.14.0301

APELANTE: JOANA SILVA CARDOSO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0845327-45.2017.8.14.0301

APELANTE: JOANA SILVA CARDOSO

ADVOGADO: HELBERT DE PAULA RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO: CARLOS GONDIM NEVES BRAGA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE

COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
PORTANTO DEVE

SER RETIRADA DO CONTRATO EM QUESTÃO, BEM COMO A QUANTIA REFERENTE AO SEU PAGAMENTO DEVE SER DEVOLVIDA

EM DOBRO À CONSUMIDORA, DE ACORDO COM O ART.
42 DO CDC.

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA SOB A DENOMINAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0845327-45.2017.8.14.0301

APELANTE: JOANA SILVA CARDOSO

ADVOGADO: HELBERT DE PAULA RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO: CARLOS GONDIM NEVES BRAGA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata - se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOANA SILVA CARDOSO,
em face da sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR
movida em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

Pretende a autora a revisão de cláusulas constantes em contrato consistente em Cédula de Crédito Bancário com Alienação Fiduciária, para compra do veículo
Modelo PRISMA LT.1.8 FLEX, Marca CHEVROLET, Cor PRATA, Placa QDU-8989, Chassi n°.: 9BGKS69G0FG454865, Ano 2015/2015.

Alegou a parte autora que celebrou contrato
no valor de R$24.764,38 (Vinte E Quatro Mil, Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos), financiando em 36 parcelas de R$960,81 (Novecentos e Sessenta Reais e Oitenta e Um Centavos), mensais, com primeiro vencimento em 20/12/2015 e o último em 20/11/2018, sob a taxa de juros de 1,90% ao mês.
Mencionou que o valor cobrado é abusivo, com taxa de juros fora da legalidade e com incidência ilegal de encargos moratórios, remuneratórios e comissão de permanência. Afirma que os valores contratuais precisam ser ajustados a um

patamar justo.

A instituição financeira requerida

apresentou contestação. (ID 11655934)

Na sentença (ID

11655946), considerou o julgador:

(...) Diante do exposto e, considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fundamento, tudo nos termos da fundamentação.

Por conseguinte, resolvo o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários pelo autor, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais deixo em suspenso, em razão da gratuidade de justiça concedida ao sucumbente. (...).

Inconformado com a sentença, a autora JOANA SILVA CARDOSO,

defende em suas razões,

a ilegalidade da

cobrança de tarifa de registro, bem como

da comissão de permanência.. Requerendo a revisão do contrato com o provimento do recurso.(ID 11655956).

Não foram apresentadas contrarrazões apresentadas.

(ID 11655961).

É o relatório.

Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém , de

de

2024 .

DESA . GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0845327-45.2017.8.14.0301

APELANTE: JOANA SILVA CARDOSO

ADVOGADO: HELBERT DE PAULA RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO: CARLOS GONDIM NEVES BRAGA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

De início, importa ressaltar que a apelante defende a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência, bem como da tarifa de registro de contrato.

e redistribuição dos ônus de sucumbência.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO:

Com relação à tarifa de registro do contrato, sendo comprovada a prestação do serviço de registro do contrato no órgão de trânsito, impõe-se o reconhecimento da legalidade da cobrança. Não é possível verificar a prestação efetiva do serviço em razão da ausência de documento apto a demonstrar o registro da alienação fiduciária junto à instituição financeira, posto que não foi acostado aos autos nem mesmo o documento do veículo. Portanto, mostra-se incabível tal cobrança:

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS APRECIADA A PARTIR DAS SÚMULAS N. 596, STF E 382 E 379 DO STJ.TEMÁTICA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS. LIVRE PACTUAÇÃO. FRUIÇÃO DO BEM. JUROS ATINENTES À TAXA MÉDIA DO MERCADO, CONFORME ESTABELECIDO PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DA LEGALIDADE NA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE .
É VALIDA A COBRANÇA DA
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, BEM COMO DA CLÁUSULA QUE PREVÊ O RESSARCIMENTO
DE DESPESA COM O REGISTRO DO CONTRATO
,
RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO EFETIVAMENTE PRESTADO E DE CONTROLE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0031431-75.2011.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024 )

Deste modo, a cobrança de tarifa de registro de contrato só se justifica , quando for comprovada a prestação do serviço relacionado à devida verba. O que não se verifica no caso em exame, uma vez que

não há nos autos, provas que demonstrem o registro

do gravame referente à alienação fiduciária , como por exemplo, o certificado de Registro e Licenciamento do veículo objeto da contratação impugnada.

Portanto, o valor referente à tarifa de registro

deve ser retirado do contrato em questão, sendo que a

quantia descontada, deve ser devolvida em dobro à

consumidora, de acordo com o art. 42 do CDC.

comissão de permanência:

No que se refere à comissão de permanência, o entendimento pacificado é de que sua incidência somente é devida em caso de mora, sendo necessária a previsão contratual de forma expressa, no entanto, sua cobrança não pode ser cumulada com os juros remuneratórios, moratórios, multa contratual e correção monetária, bem como o seu valor não pode exceder a soma dos encargos remuneratórios e moratórios estabelecidos no contrato. Comissão de permanecia afastada.

No caso em análise, a apelante alega, que houve a cobrança de comissão de permanência sob a denominação de juros remuneratórios. No entanto, a afirmação da recorrente não tem cabimento , uma vez que se tratam de encargos diferentes.

Da análise do contrato objeto do feito(ID 11655929), nota-se que não há previsão de comissão de permanência, de modo que diante da ausência da sua previsão no instrumento contratual, não há como declarar a legalidade ou ilegalidade da mesma.

CONCLUSÃO:

Sendo assim, conheço do recurso de apelação, e
dou-lhe provimento parcial
para reformar a sentença no tocante à tarifa de registro, considerando que não há nos autos provas que demonstrem a efetiva prestação do serviço que justifique a sua cobrança.

Quanto a sucumbência, entendo que não houve sucumbência recíproca, visto que

a apelante obteve êxito em apenas um dos seus pedidos.

No mais, mantenho

a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/04/2024